Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-02.2010.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001726-02.2010.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURENCO ANTONIO DAMINE JUNIOR - CPF: 058.291.118-45 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LOURENCO ANTONIO DAMINE JUNIOR - CPF: 058.291.118-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO EXECUTADO – ART. 98, §3o, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução motivada pela inexistência de bens passíveis de penhora não enseja a condenação do exequente ao pagamento das custas, impondo-se tal encargo ao executado, porquanto foi ele quem deu causa à propositura da ação. Assim, a extinção do feito em razão da superveniente ausência de patrimônio não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais.

Litigando a parte recorrente sob o pálio da assistência judiciária gratuita, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas processuais, que somente poderão ser cobradas na hipótese de modificação da situação financeira do beneficiário no prazo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001726-02.2010.8.11.0026

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dra.
Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001726-02.2010.8.11.0026, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que homologou a desistência da ação, requestada pela ora apelada.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 309001364, sendo estes acolhidos no Id. 309001369, para corrigir erro material no seguinte ponto:
“[...] Assim, onde se lê “Custas pela exequente”, leia-se “Custa pelo executado” [...]”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, em desfavor de Lourenco Antonio Damine Junior. A parte autora, por meio da petição de Id 167427079, pleiteou a extinção do feito, sem condenação em custas e honorários, fundamentando seu pedido na ausência de bens da parte executada passíveis de penhora. Sobreveio, então, a Sentença de Id. 181692692, que extinguiu o processo, condenando a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Inconformada com a decisão, a parte exequente interpôs Embargos de Declaração (Id. 182315301), postulando pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais”
(sic).

Aduz que “
A magistrada de 1a Instância condenou o apelante ao pagamento de custas processuais, mesmo sem que houvesse solicitação da parte adversa nesse sentido. Assim, a respeitável sentença recorrida merece ser reformada no tocante à condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais. Conforme restou demonstrado nos autos, a Apelada requereu a extinção do feito em razão da superveniente ausência de bens da Apelante aptos a garantir a execução. O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais, preconiza que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes. No presente caso, a propositura da ação de execução foi legítima e fundamentada na existência de um título executivo extrajudicial. Contudo, a impossibilidade de prosseguimento da execução decorreu da ausência de patrimônio, fato este que motivou o pedido de extinção”
(sic).

Mensura que
“A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais, em tal contexto, revela-se desarrazoada e desproporcional, penalizando a parte que, embora tenha dado causa à obrigação que ensejou a execução, não possuía bens para satisfazê-la. Destarte, considerando que a extinção da execução se deu por pedido da parte autora, a reforma da sentença para desobrigar a apelante do pagamento das custas processuais é medida que se impõe”
(sic).

Pondera que
“na hipótese dos autos, afasta-se o princípio da causalidade por entender que não há sucumbência, tendo em vista que a extinção do feito se deu sem resolução do mérito. Outrossim, a Apelante, requer, caso não seja acolhido o pedido de reforma da sentença para afastar a condenação em custas, a suspensão da exigibilidade da referida cobrança, nos termos do artigo 98, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de sua hipossuficiência financeira para arcar com tais despesas sem prejuízo de seu próprio sustento e de ser assistida pela Defensoria Pública Estadual”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] o fim de desobrigar o apelante ao pagamento de custas processuais”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 309001377, concordando apenas com a suspensão da exigibilidade das custas.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 311007898)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que homologou a desistência da ação, requestada pela ora apelada.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 309001364, sendo estes acolhidos no Id. 309001369, para corrigir erro material no seguinte ponto:
“[...] Assim, onde se lê “Custas pela exequente”, leia-se “Custa pelo executado” [...]”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste,
em desfavor de
Lourenco Antonio Damine Junior.

Entre um ato e outro, a parte exequente postulou pela desistência da ação (id. 167427079).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Nota-se que não há óbice para o acolhimento do pedido de desistência, tratando-se o feito de direitos disponíveis.

Se o interesse da parte exequente deixa de existir deve ser homologada a desistência.

Pelo exposto,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
a desistência da parte requerente e, de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil.

Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

Custas pela exequente.”
(Id. 309001361).

Importante aqui colacionar também a decisão que acolheu os aclaratórios:

“[...] A embargante alega a existência de contradição na decisão, sustentando que, à luz do princípio da causalidade, o ônus das custas deve recair sobre a parte Executada, e não sobre a Exequente, que apenas exerceu seu direito de cobrança diante do inadimplemento da devedora.

No caso dos autos, verifico a existência erro material na sentença embargada. De fato, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, quando a desistência da execução decorre da ausência de bens penhoráveis e não da vontade unilateral do credor, a responsabilidade pelas custas processuais deve recair sobre a parte Executada, pois foi ela quem deu causa à propositura da ação, conforme entendimento firmado com base no princípio da causalidade.

[...]

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material na sentença embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pela exequente para corrigir o erro material apontado.

Assim, onde se lê “Custas pela exequente”, leia-se “Custa pelo executado”.”
(Id. 309001369)

Pois bem. Em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterado entendimento, manifestou-se no sentido de que, extinta a execução pela desistência decorrente da ausência de bens penhoráveis, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, por força do princípio da causalidade.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775).

2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.
”
4. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1675741/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/08/2019)

Sob a mesma perspectiva, é também o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de execução de título extrajudicial condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se diante da desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída à parte exequente ou à parte executada, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso, a parte executada deu causa à propositura da demanda ao deixar de pagar a dívida que motivou a execução, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios. Em igual sentido, considerando a desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora resta inequívoca a necessidade de condenação da Recorrida.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A desistência da execução por ausência de bens passíveis de penhora atribui à executada o ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em homenagem a regra do princípio da causalidade
”.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.675.741/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 05/08/2019; TJ-MT, RAC n. 0030335-23.2005.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 13/07/2022, RAC 0000497-33.1999.8.11.0045, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023.”
(N.U 0002979-39.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

Quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, assim, determina o Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Assim, entendo que deve ser acrescida ao julgado a determinação de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, conforme determina o art. 98, §3o, do CPC, por litigar o recorrente sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desobrigar a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o que preceitua
o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025